Tribunal: TJBA
Processo: 8000550-03.2018.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000550-03.2018.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FAMILIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECARIA Advogado(s): CELSO GOMES PIPA RODRIGUES, REGINA COELI PACINI DE MORAES FORJAZ APELADO: LEIDINAURA MARIA XAVIER Advogado(s):FERNANDA APARECIDA CHAVES PINTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA CORRÉ. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NAS OBRAS DE UNIDADE HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE QUE ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO NÃO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO APENAS EM RELAÇÃO À CORRÉ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA ANULADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por má execução de obras vinculadas ao Programa Minha Casa Minha Vida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira que atua apenas como agente financeiro no Programa Minha Casa Minha Vida pode ser responsabilizada por vícios de construção em unidades habitacionais financiadas pelo programa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento consolidado do STJ e do TJBA é no sentido de que a instituição bancária somente possui legitimidade passiva quando sua atuação vai além da de mero agente financeiro, nos casos em que atua como fiscal das obras ou agente executor de políticas públicas, hipóteses não verificas in casu. 4. No presente caso, a Recorrente se limitou à função de agente financeiro encarregado apenas de repassar os recursos federais, conforme acordo firmado com o Município, sem responsabilidade pela fiscalização ou execução das obras, motivo pelo qual deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação parcialmente provida para reconhecer a ilegitimidade passiva da corré e, apenas em relação a ela, extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000550-03.2018.8.05.0036, em que figuram como Apelante FAMILIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECARIA e como Apelada LEIDINAURA MARIA XAVIER. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.